Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. COLISÃO SEM VÍTIMAS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPARO INTEGRAL DO VEÍCULO. PRAZOS CONTRATUAIS. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou que a requerida cumpra com o contrato de proteção veicular firmado com o autor, procedendo ao integral reparo do bem, ante o sinistro apontado na lide, devendo obedecer aos estritos termos da apólice, sob pena de multa diária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79778655). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cumprimento de obrigação contratual cumulada com indenização por danos materiais em face da associação requerida. Narrou que contratou, em 18/12/2023, proteção veicular junto à ré para o veículo Mitsubishi Lancer GT 2.0 16V 160cv Aut., ano de fabricação 2014, placa JKM6152, visando à cobertura de colisão, perda total e demais eventos típicos de seguro automotivo. Relatou que, em julho de 2024, envolveu-se em acidente de trânsito sem vítimas, que ocasionou danos estruturais significativos ao veículo, comunicando prontamente o sinistro e apresentando toda a documentação exigida, inclusive boletins de ocorrência (ID 79778548) e fotos. Afirmou que, apesar de sucessivos contatos telefônicos e por aplicativos de mensagem, a requerida procrastinou a análise do evento, instaurando sindicância com prazo dilatado sem justificativa plausível. Pontuou que, após meses de espera, recebeu notificação de negativa de cobertura sem indicação clara do motivo, permanecendo sem reparo do veículo e sem qualquer indenização. Destacou que a Tabela FIPE de maio de 2025 apontou valor de R$ 64.269,00 para o automóvel segurado (ID 79778549), renunciando ao excedente para adequar-se ao teto do Juizado Especial, e requereu a condenação da ré ao pagamento integral da indenização, além do reconhecimento da falha na prestação de serviços e do descumprimento contratual.
4. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou, preliminarmente, a cassação da sentença por violação ao art. 492 do CPC, sob alegação de julgamento extra petita, e no mérito sustentou que não houve falha na prestação do serviço, mas exercício regular de direito ao negar a cobertura diante de suposto agravamento de risco e culpa grave do condutor no acidente, por desrespeito à sinalização de parada obrigatória e excesso de velocidade. Alegou que não se configurou perda total do veículo, pois os orçamentos de reparo não ultrapassariam 75% do valor FIPE, devendo eventual condenação limitar-se ao menor orçamento apresentado (R$ 20.850,00), com dedução de cota de participação, período mínimo de permanência, multas e IPVA, nos termos do regimento interno (ID 79778621). Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos ou, ao menos, reduzir o valor da condenação e ajustar as obrigações às cláusulas contratuais.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) preliminar de cassação da sentença por julgamento extra petita; (ii) a legitimidade da exclusão de cobertura; (iii) a limitação da condenação ao pagamento do valor do menor orçamento; (iv) a aplicabilidade das deduções contratuais relativas à cota de participação, período mínimo de permanência, débitos de IPVA e multas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da preliminar de cassação da sentença. A recorrente alega violação ao art. 492 do CPC, sob argumento de julgamento extra petita, porquanto a sentença teria determinado o "cumprimento integral das coberturas contratadas", indo além do pedido expresso na inicial. A preliminar não merece prosperar. Na petição inicial (ID 79778540, item VIII, alínea "b"), o autor requereu expressamente: "Que a requerida cumpra integralmente as coberturas contratadas", logo após o pedido principal de pagamento de 100% da Tabela FIPE. Com fulcro no art. 6o da Lei 9.099/95, admite-se ao magistrado decidir por equidade quando tal critério se mostrar mais adequado à consecução dos fins sociais da norma e às exigências do bem comum, assegurando a efetiva realização da justiça no caso concreto. O juízo de origem, com o propósito de harmonizar a pretensão do autor com a realidade fática delineada nos autos e alcançar solução mais justa e equilibrada, fixou como critério de composição do litígio a condenação da associação ré à realização do conserto do veículo, nos termos previstos contratualmente, assumindo integralmente os custos e encargos necessários à completa reparação. Tal determinação encontra expressa amparo no rito sumaríssimo adotado nos autos, sem configurar julgamento extra petita.
7. A relação entre as partes decorreu de contrato de proteção veicular, com características análogas ao seguro automotivo, pelo qual a associação recorrente se comprometeu a garantir, mediante contribuição mensal, a cobertura de danos decorrentes de colisão, perda total e outros eventos sobre o veículo Mitsubishi Lancer GT 2.0 16V 160cv Aut., ano 2014, conferindo ao associado legítima expectativa de indenização em caso de sinistro dentro dos limites contratados.
8. Restou incontroverso nos autos que o veículo do autor se envolveu em acidente de trânsito em julho de 2024, sem vítimas, resultando em expressivos danos materiais, conforme boletins de ocorrência (ID 79778548), fotos e orçamentos acostados (ID 79778630 e ID 79778633), bem como que o sinistro foi regularmente comunicado à ré, que instaurou procedimento interno (ID 79778624) e, ao final, expediu notificação de negativa (ID 79778627).
9. O alegado agravamento de risco por conduta culposa do condutor – consistente em eventual desrespeito à parada obrigatória ou velocidade acima do permitido (ID 79778627, p. 17) – não é suficiente para afastar a obrigação de indenizar, pois o contrato de proteção veicular tem por finalidade justamente a cobertura de riscos inerentes ao tráfego, incluídos aqueles decorrentes de culpa do associado, sendo ônus da ré demonstrar circunstância excepcional ou cláusula restritiva específica que excluísse a responsabilidade no caso concreto, o que não se comprovou de forma robusta.
10. O laudo pericial produzido pela ré evidenciou que o autor colidiu com a rotatória, perdendo o controle do carro antes de adentrar à faixa de rolamento onde ocorreu a colisão com o outro veículo. Consta do mesmo documento que o autor afirmou ter perdido o controle do veículo antes de adentrar à rotatória, em razão de "pista escorregadia", alegação não suficientemente rechaçada pelo aludido laudo. A adequação dos componentes do freio do veículo não afasta a alegação de agente externo que tenha causado a perda do controle sobre o automóvel. Não houve apuração adequada dos agentes externos alegados pelo condutor, até mesmo porque o laudo foi realizado a posteriori. Ademais, a requerida demorou excessivamente na análise do evento, instaurando sindicância prolongada e mantendo o associado sem resposta efetiva por período superior ao razoável, o que caracteriza falha na prestação do serviço, em descompasso com o dever de boa-fé objetiva e de informação clara ao consumidor.
11. Quanto às deduções contratuais invocadas pela recorrente – cota de participação, período mínimo de permanência, débitos de IPVA e multas –, a sentença que apreciou os embargos (ID 79778651) pontuou que quando da determinação do cumprimento do contrato de proteção veicular, por consequência lógica, houve a observância dos termos do referido ajuste a autorizar as deduções respectivas em sede de cumprimento de sentença. Não há reparos a fazer a respeito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95. Para fins de prolação de julgamento líquido no que tange aos honorários sucumbenciais, considerando que a condenação foi à obrigação de fazer com proveito econômico aferível, adota-se como base de cálculo (valor da condenação) o menor orçamento apresentado pela ré, qual seja, R$ 20.850,00 (vinte mil oitocentos e cinquenta reais).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.